Tribunal: TJES
Processo: 0009191-04.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009191-04.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ESPERANDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se contra a sentença sob alegação de nulidade por violação ao art. 155 do CPP, insuficiência probatória, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória afronta o art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à incidência da reincidência; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e demais elementos documentais constantes dos autos.

4. Afirma-se que a autoria resta suficientemente demonstrada pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, corroborada por testemunha presencial e pela prova pericial.

5. Entende-se que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. Afasta-se a alegação de nulidade por violação ao art. 155 do CPP, uma vez que a condenação se fundamenta em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

7. Considera-se legítima a valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de condenações pretéritas, ainda que alcançadas pelo período depurador, para fins de maus antecedentes.

8. Conclui-se que a utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. Mantém-se a incidência das agravantes da reincidência e da prática do crime em contexto de relação doméstica ou familiar, previstas no art. 61, I e II, “f”, do Código Penal.

10. Reputa-se correta a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

11. Reconhece-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06 e da Súmula nº 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

2. A utilização de condenações pretéritas distintas para a valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência não configura bis in idem.

3. A prática de crime com violência contra a mulher em contexto doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, 59, 61, I e II, “f”, 64, I, 68 e 129, §9º; Código de Processo Penal, art. 155; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no HC 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, Súmulas nº 269 e nº 588; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO ESPERANDIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime
SEMIABERTO
.

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 17652714), a Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, com base no argumento de que afronta diretamente o art. 155 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como
a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17652716), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17902011), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO ESPERANDIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime
SEMIABERTO
.

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 17652714), a Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, com base no argumento de que afronta diretamente o art. 155 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como
a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, narrando que:

“(...) no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 3hs, na saída do Evento Festa Mix, no centro de Colatina/ES, o ora denunciado se desentendeu com sua companheira EDNA BRETAS PAULINHO e a agrediu, apertando seu pescoço e a empurrando no chão, o que causou as lesões constante dos laudo de fl.25.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado e a vítima foram junto a um evento festivo no qual ingeriram bebida alcoólica. No final do evento, o casal se desentendeu por motivo fútil e MARCELO passou a agredir EDNA, apertando seu pescoço com as mãos e a empurrando contra o chão.

A polícia foi acionada, mas o denunciado deixou o local antes que os milicianos chegassem.

(...)”

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão praticado contra sua companheira.

A materialidade do delito imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelo “Boletim Unificado”, “Laudo de Exame de Lesões Corporais” e demais elementos coligidos aos autos.

A autoria também encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo.

A vítima, em sede judicial, reforçou as declarações anteriormente prestadas na fase policial. Relatou que, no dia dos fatos, após saírem de uma festividade, dirigiram-se a uma fila para a compra de cachorro-quente, ocasião em que o réu, sem qualquer motivo aparente, passou a apertar-lhe o pescoço, causando-lhe lesões.

Afirmou, ainda, que as agressões persistiram e que, ao solicitar de forma séria que o acusado cessasse a conduta, acabou sendo empurrada por ele, vindo a cair ao chão.

Corroborando o depoimento da vítima, têm-se o relato da testemunha Elma Bretas Paulino, que, em sede judicial, confirmou versão compatível com a apresentada pela ofendida, afirmando que o réu apertou o pescoço da vítima por diversas vezes, culminando com o empurrão que a levou ao chão.

O réu, por sua vez, declarou não se recordar dos fatos narrados nos autos, alegando que, no dia, encontrava-se sob efeito de bebida alcoólica.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente porque tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre destacar, ainda, que a versão da ofendida se encontra diretamente corroborada pela prova pericial colacionada aos autos.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou a existência de
"(...) escoriações múltiplas em região cervical lado direito e região lombar de mesmo lado (...)”
.

Sendo assim, entendo que não merece acolhimento o pedido defensivo de absolvição do acusado.

Isso porque, em primeiro plano, noto que há prova judicializada acerca do cometimento do delito pelo acusado, não havendo que se falar na violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora a palavra da vítima não configure prova absoluta dos fatos, no caso dos autos, a versão da ofendida é detalhada, verossímil e coaduna com as demais provas produzidas nos autos.

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos sob a incidência da Lei Maria da Penha, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, mediante valoração negativa dos antecedentes, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Não há atenuante a ser considerada, visto que o réu não confessou a prática do crime, limitando-se a dizer que não se recordava dos fatos. Em seu desfavor, contudo, mostra-se bem delineada a circunstância agravante da reincidência. Extrai-se do relatório do SIEP, que ora junto aos autos, que o réu ostenta duas condenações pretéritas, ambas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo uma delas com trânsito em julgado para acusação em 2010 e imposição de pena de 8 anos. Assim, considerando que o fato ocorreu em 2018, ainda que a pena tivesse sido cumprida, não teria sido ultrapassado o período depurador de 5 anos. Deste modo, uma das condenações será considerada como circunstância judicial desfavorável e a outra para agravar a pena, o que não constitui bis in idem. (...)

(...) A
culpabilidade
mostra-se normal à espécie. Os
antecedentes
criminais são maculados, como já assentado no corpo da fundamentação. Nada consta em relação a sua
conduta social
. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não foram apurados. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, não são relevantes. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, também não são relevantes. O co
mportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos. (...)”

Como se percebe, a valoração realizada se deu mediante argumentação idônea, vejamos:

No que diz respeito aos
antecedentes
, observo que o magistrado sentenciante expressamente consignou que o réu ostenta duas condenações pretéritas, sendo uma delas com trânsito em julgado para a acusação em 2010, com imposição de pena de 8 anos. Assim, considerando que o fato em análise ocorreu em 2018, ainda que a reprimenda tenha sido integralmente cumprida, não teria sido ultrapassado o período depurador de 5 anos.

Portanto, a condenação definitiva alcançada pelo período depurador foi utilizada apenas para valoração dessa circunstância na presente fase da dosimetria, razão pela qual a valoração de uma condenação como circunstância judicial desfavorável e de outra para agravar a pena não configura
bis in idem
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, “
com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
”, bem como “
condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem.

No que tange à segunda fase da dosimetria da pena, foram corretamente reconhecidas as agravantes da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, diante da existência de condenação transitada em julgado não alcançada pelo período depurador e não valorada na primeira fase, bem como da prática do delito no contexto de relação doméstica ou familiar, prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou diminuição de pena.

A despeito dos argumentos do acusado em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Por fim, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mantenho a sentença
a quo
intacta, visto que se trata de hipótese incabível, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Neste sentido, inclusive, a Súmula nº 588 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ),
in litteris
:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.